Tribunal: TJPA
Processo: 0802404-70.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802404-70.2020.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAIMUNDO ELIAS AIRES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802404-70.2020.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/PA 31.193-A.

AGRAVADO: RAIMUNDO ELIAS AIRES DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: PEDRO JAKSON MARCELO DE JESUS JUNIOR - OAB/PA 10.917.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com pedido de exercício do poder de retratação. O agravante sustenta preliminar de ausência de previsão legal para julgamento monocrático e, alternativamente, reforma da sentença para alterar honorários sucumbenciais para percentual de 10% a 20% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático pelo relator encontra amparo legal no Regimento Interno do TJPA; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser alterados para cálculo percentual sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, legitimando o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante (art. 133, XI e XII, do RITJPA).

4. O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade do julgamento monocrático anterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A fixação de honorários por equidade é adequada quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, considerando-se o grau de zelo profissional, natureza da causa e trabalho realizado.

6. Os honorários fixados mostram-se razoáveis e proporcionais, não justificando alteração para cálculo percentual sobre a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático pelo relator com base em jurisprudência dominante encontra amparo no art. 932, VII, do CPC e no regimento interno do tribunal. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.119.129/RJ, 4ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.745.272/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802404-70.2020.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB/PA 31.193-A.

AGRAVADO:
RAIMUNDO ELIAS AIRES DO NASCIMENTO.

ADVOGADO:
PEDRO JAKSON MARCELO DE JESUS JUNIOR - OAB/PA 10.917.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
em face de
JEOVANES BARROS CAVALCANTE
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
25138082 pag. 1/5,

que

conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença de Primeiro Grau, reconhecendo a invalidez de membro superior direito (ombro), considerada lesão de grau intenso 25%, o que equivale à R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, em preliminar alega ausência de previsão para o julgamento monocrático do apelo.

Alternativamente que seja reformada a sentença para alterar a incidência dos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser calculados de 10% a 20% sobre a condenação exarada, nos exatos termos do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões

do interno
, conforme certidão da UPJ de
Id. 26494170.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, com pedido de exercício do poder de retratação. O agravante sustenta preliminar de ausência de previsão legal para julgamento monocrático e, alternativamente, reforma da sentença para alterar honorários sucumbenciais para percentual de 10% a 20% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático pelo relator encontra amparo legal no Regimento Interno do TJPA; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser alterados para cálculo percentual sobre a condenação.

III. Razões de decidir

3. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal, legitimando o julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante (art. 133, XI e XII, do RITJPA).

4. O julgamento colegiado do agravo interno sana eventual irregularidade do julgamento monocrático anterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A fixação de honorários por equidade é adequada quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, considerando-se o grau de zelo profissional, natureza da causa e trabalho realizado.

6. Os honorários fixados mostram-se razoáveis e proporcionais, não justificando alteração para cálculo percentual sobre a condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático pelo relator com base em jurisprudência dominante encontra amparo no art. 932, VII, do CPC e no regimento interno do tribunal. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 932, VII; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.119.129/RJ, 4ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.745.272/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2022.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25138082 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso em questão, a parte agravante sustenta em preliminar a ausência de previsão legal para o julgamento monocrático do apelo.

Alternativamente que seja reformada a sentença para alterar a incidência dos honorários sucumbenciais, os quais deverão ser calculados de 10% a 20% sobre a condenação exarada, nos exatos termos do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Quanto a alegação
para alterar a incidência dos honorários sucumbenciais, não merece prosperar devendo ser mantida a fixação em sentença, pois nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, serão fixados por análise equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016).

3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE
. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC/2015) quando, havendo ou não condenação, forem inestimáveis ou irrisórios o proveito econômico e o valor da causa forem muito baixo.

2. Segundo orientação desta Corte Superior, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando há precedente sobre a matéria, ainda que não vinculante, assegurando-se o princípio da colegialidade pelo manejo do agravo interno.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.745.272/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

25138082 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025